Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. No acórdão embargado a Turma entendeu que a Lei Distrital 5.008/2012 assegurou a irredutibilidade de salário, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI (art. 5o), sem previsão de incorporação dos valores. Não restou demonstrada redução de vencimentos. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, assim como impede a efetivação dos demais reflexos financeiros que resultariam da extinção da gratificação. Não obstante o entendimento externado pela 3a. Turma Cível, no sentido de que a implantação da 3a. Parcela do reajuste escalonado não se submete à exigência de previsão orçamentária, objeto do julgado com repercussão geral no Tema 864 (Acórdão 3a. Turma – 1366289 – ROBERTO FREITAS), as demais Turmas do TJDFT se orientam no sentido do acórdão embargado (Acórdão 1362794 TEOFILO CAETANO, 1a. Turma e acórdãos da 2a. Turma 1329204; 6a. Turma 1357711; 7a. Turma 1339928; 4a. Turma 1293106; 5a. Turma 1351845). Não há justificativa para a modificação do acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.